Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013388-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALIBERTO - CPF: 621.716.071-49 (APELADO), DANIELLI SANTANA SOARES - CPF: 043.114.571-70 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1013388-07.2024.8.11.0041

APELANTE:
CENTRO ORAL CUIABANO
CLINICA
ODONTOLOGICA
APELADO:
MARIA DAS GRACAS ALIBERTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por paciente idosa e semianalfabeta.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)
verificar
se houve erro odontológico ou falha na prestação de serviços pela clínica apelante; (
ii
) definir se a condenação em danos materiais configura
bis in idem
indenizatório; (
iii
) estabelecer se o custeio de implantes inferiores, não contratados originalmente, deve integrar a indenização por danos materiais; (
iv
) determinar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva quando comprovada a culpa do dentista, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, respondendo a empresa pela falha na prestação de serviços sem necessidade de demonstração de culpa da clínica.

O Conselho Regional de Odontologia constatou falha no atendimento inicial e ausência de assistência após os procedimentos, não configurando abandono do tratamento pela autora, mas legítima busca pela preservação de sua saúde.

A restituição dos valores pagos pelo serviço defeituoso fundamenta-se no art. 20, I, do CDC, enquanto o custeio do novo tratamento ampara-se no art. 944 do CC, tratando-se de verbas com fundamentos jurídicos distintos que não configuram duplicidade indenizatória.

O novo contrato firmado com outro profissional inclui implantes de dentes inferiores não contratados originalmente, inexistindo prova de que tais procedimentos decorrem diretamente das falhas no tratamento
anterior
ou das complicações causadas pela apelante.

Os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, mas o valor fixado deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e: (i) deduzir da indenização por danos materiais o valor correspondente aos implantes de dentes inferiores; (
ii
) reduzir a indenização por danos
morais; e (
iii
) redistribuir a sucumbência na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora.

Tese de julgamento:
"1. A clínica odontológica responde objetivamente pela falha na prestação de serviços quando comprovada a culpa do dentista, configurando-se a responsabilidade pela ausência de anamnese adequada, falha no atendimento inicial e falta de assistência após os procedimentos. 2. A restituição dos valores pagos pelo serviço defeituoso e o custeio do novo tratamento reparador possuem fundamentos jurídicos distintos, não configurando
bis in idem
indenizatório. 3. A indenização por danos materiais deve limitar-se aos procedimentos diretamente relacionados às falhas do tratamento original, excluindo-se procedimentos não contratados inicialmente e sem nexo causal comprovado com as complicações. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e o ressarcimento dos prejuízos materiais."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

CENTRO ORAL CUIABANO
CLÍNICA
ODONTOL
Ó
GICA

n
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por

MARIA DAS GRA
Ç
AS ALIBERTO
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
condenar

a demandada ao pagamento de
:

a)
indenização por danos materiais, no valor de
R$

23.570,00 (vinte e três mil, quinhentos e setenta reais), corrigido pelo índice

IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo

até a data da,

a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil;

b)
indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), acrescid
a
de juros legais desde a citação, aplicando-se a

Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do

arbitramento, conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual

deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic
;

c)
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em síntese, sustenta a
apelante
inexistência de erro odontológico,
pois apesar de a sentença reconhecer, por meio do
Acórdão do CRO/MT
a ausência de anamnese e TCHLE específico, o referido documento

foi
juntado
apenas para demonstrar a ausência de impu
t
ação de erro técnico no tratamento executado

comprova
ndo
apenas falha ética e documental, não erro de execução
do procedimento
.

Afirma que a responsabilidade do profissional liberal deve ser apurada mediante verificação de culpa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, tratando-se de obrigação de meio e não de resultado.

A
lega que não
restou comprovada a
culpa técnica, negligência ou imperícia na execução do procedimento, sendo a sentença destituída de laudo pericial judicial que ateste erro de execução.

Quanto aos danos materiais, sustenta a ocorrência de
bis in idem
indenizatório, pois a condenação engloba simultaneamente a restituição do tratamento original e o custeio integral do novo tratamento reparador, configurando dupla reparação pelo mesmo fato gerador e enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do CC.

Aduz que o novo tratamento inclui procedimentos não contratados originalmente, como implante inferior, extrapolando o escopo do contrato inicial.
De forma subsidiária, defende
a limitação do custeio ao padrão popular originalmente contratado, em observância ao art. 944 do CC.

Relativamente aos danos morais, argumenta que o valor de R$ 30.000,00
se revela
manifestamente excessivo e desproporcional, considerando que a condenação não se baseou em erro técnico ou imperícia, mas em falha no dever de informação e deficiência documental.

Insurge-se quanto ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, requerendo a redução
de 15% para 10% sobre o valor da condenação,
diante da
baixa complexidade
da demanda
.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
330232960
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a
autora, ora
apelada, pessoa idosa e semianalfabeta, celebrou
com clínica de serviços odontológicos
requerida/apelante,
em 16
/09//2022
,
contrato de prestação de serviços no valor de R$ 6.750,00, para realização de tratamento que incluía protocolo de resina superior, extrações dentárias e implantes cirúrgicos
, sendo o
s procedimentos
integralmente quitado
s
pela paciente.

Segundo a demandante, d
urante o tratamento
ocorreram várias situações que configuram falha na prestação de serviços, uma vez que
submetida à extração de oito dentes em um único dia, procedimento que lhe causou intenso sofrimento e dor
, bem como perdeu o implante dentário de
no 22
durante a escovação,
o que ensejou a devolução pela clínica de
R$ 1.050,00, valor abatido nos boletos vincendos à época.

Narra que a
pós a confecção e instalação da prótese superior, a apelada passou a experimentar fortes dores, sangramentos, mau cheiro e
mal-estar
, relatando que a prótese ficava solta em sua boca.

Consta que a
o buscar solução junto à
demandada
, a paciente foi submetida a verdadeiro jogo de empurra entre os profissionais, sem que fosse apresentada solução efetiva para seus problemas.

Descontente com a situação e sentindo-se insegura quanto à continuidade do tratamento, a
autora
procurou atendimento com o Dr.
PAULO DE FREITAS NETO
, que constatou estado clínico complicado, com presença de
peri-implantite
nos implantes superiores direitos, mau cheiro e presença de
exudato
(flu
í
do inflamatório)
, além de próteses mal adaptadas que constantemente caíam.

Relata que o
profissional sugeriu a remoção dos implantes superiores direitos e de um implante na região maxilar superior anterior esquerda, com necessidade de realização de enxertos ósseos nas regiões onde os implantes foram removidos
, sendo a demandante, então,
encaminhada ao Dr.
WALTER BETONE
para continuidade do tratamento,
cujo orçamento d
os procedimentos
atingiu
R$ 13.725,00
(treze mil setecentos e vinte e cinco reais).

Sob a alegação de que
registrou reclamação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso
(
processo no 0404/2023
)
,
bem como
formalizou reclamação
junto ao
PROCON
(
processo administrativo no 23.12.0281.001.00228-3
) e que mesmo
após notificação regular, a clínica
requerida
manteve-se inerte,
foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

É cediço a responsabilidade civil

do dentista é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

No tocante à
responsabilidade civil
da clínica
odontológica, assim como a do hospital
, não se pode se presumir a culpa ou aplicar a teoria do risco empresarial, diante da natureza e da particularidade dos serviços prestados.

Costumeiramente,
a responsabilidade da clínica
é definida como objetiva com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
a empresa
não responde por todo e qualquer evento ocorrido em suas dependências.

Quando provada a culpa
do dentista
,
a clínica odontológica
responderá de forma objetiva, ou seja, sem que o paciente necessite demonstrar a culpa
da empresa contratada
, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC.

No caso,
a
autor
a
alega que
contratou junto à
clínica requerida
diversos procedimentos odontológicos
(
protocolo de resina superior, extrações dentárias e implantes cirúrgicos)
,
contudo
,

além de ter sido extraído oito dentes em um único dia, o que
lhe
causou sofrimento e dor intensa,
perdeu a prótese superior de número 22 e começou
a sentir
fortes dores, sangramentos, mau cheiro e
mal-
estar
.
E ainda, que precisou procurar outros profissionais para solucionar o problema
não resolvido pela requerida
.

Com efeito, resta incontroverso dos autos a celebração e pagamento do contrato de prestação de serviços, bem como o início do tratamento pela autora, com a extração de oito
d
entes e perda do implante dentário de no22
recém-
colocado
.

De igual forma, comprovou a apelada também
a situação fática narrada após o início do tratamento, consistente na prótese mal adaptada, dores persistentes e quadro infeccioso, conforme se verifica dos exames e laudos
(
IDs

330232863
,
330232865
e

330232859
)
:

A apelante, por sua vez, afirma que o Acórdão do C
onselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - C
RO/MT juntado aos autos demonstra que não
houve

falha na execução do serviço ou erro técnico, mas
apenas
ausência de anamnese e TCLE específico,
ou seja, formalidades documentais
, inexistindo assim, erro médico a ensejar o dever de indenização
.

Neste particular, insta salientar que
, embora tal argumento não tenha s
e repetido
no recurso,
na contestação

a apelante afirmou
também
que
quando a autora iniciou o tratamento na clínica já
possuía implantes nos dentes 12,
13, 14 e 15 (superior direito) e 22 (que não se encontrava osseointegrado)
e 27. E ainda, que
a
requerida
retirou
o implante
antigo
do dente 22 e
colocou outro no
lugar
.

A despeito de tais argumentos, o fato é que a apelante

não juntou
qualquer exame radiográfico inicial,
anamnese detalhada,
laudo de avaliação prévia ou planejamento detalhado que atestasse a condição bucal da apelada no momento da contratação.

Neste
contexto
,
convém esclarece
r que
a
anamnese consiste em entrevista clínica aprofundada realizada pelo profissional da saúde para coletar o histórico completo do paciente, incluindo queixas atuais, histórico de doenças pregressas, tratamentos anteriores, uso de medicamentos, alergias, hábitos de vida e antecedentes familiares.

Assim, n
a hipótese
, a anamnese revela-se essencial para identificar condições preexistentes, avaliar riscos, planejar adequadamente o tratamento e estabelecer prognóstico realista
, bem como comprovar eventual
patologia preexistente que pudesse afastar a culpa da apelante pelos danos sofridos pela autora.

Desta forma, diante da
ausência dessa documentação essencial
, não se desincumbiu a apelante
de comprovar suas alegações defensivas
ou que tenha realizado
adequadamente a avaliação inicial da paciente,
com o
planej
amento

e
o tratamento
adequados
.

N
o caso
,
ao contrário do que afirma a apelante, restou comprovada a falha na prestação de serviços
,
seja pela
falha no atendimento inicial da paciente, seja pela ausência de assistência
após o procedimento,
conforme, aliás, concluiu o Conselho Regional de
Odontologia:

E não se diga que houve o abandono do tratamento pela autora,
a qual comprovou
ter tentado reagendar consulta com requerida para solução do caso
, conforme se verifica do ID
330232867
, de modo que a
procura de outro profissional,
in
casu
, não configura abandono, mas sim legítima busca pela preservação de sua saúde
.

Desta feita
, comprovada a falha na prestação de serviços pela requerida, escorreita a decisão singular quanto
ao reconhecimento da responsabilidade da apelante pelos danos sofridos pela autora e consequente dever de indenização.

No que tange
aos
danos materiais
, verifica-se que a apelante foi condenada ao pagamento de
R$ 23.570,00 (vinte e três mil, quinhentos e setenta reais)
, correspondente a
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) efetivamente
pago
s
pelo tratamento contratado,
já
deduzido o valor de
R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
restituído pela apelante
relativamente ao implante que caiu,
mais R$ 17.870,00 (dezessete mil, oitocentos e setenta reais)
, valor gasto pela autora para refazer o tratamento com outro profissional.

Segundo o apelante, quanto a este ponto houve condenação

bis in idem
, em razão de o valor abranger simultaneamente a restituição do tratamento original e o custeio integral do novo tratamento reparador, configurando dupla reparação pelo mesmo fato gerador e enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do CC.

Contudo, o
s danos materiais, na modalidade de danos emergentes, restaram devidamente comprovados.

No caso,
a
apelada despendeu
R$ 5.700,00
por tratamento que não apenas falhou em atingir seu objetivo, como também lhe causou novos e graves problemas de saúde bucal.

Nesse contexto, também restou demonstrado que
em decorrência direta da conduta da apelante, a apelada foi compelida a buscar novo tratamento para reparar os danos sofridos
e que suportou
custos com o tratamento corretivo, incluindo consultas, exames e procedimentos cirúrgicos
, cujo valor total soma
R$ 17.870,00
(dezessete mil oitocentos e setenta reais).

Assim, a
restituição dos valores pagos pelo serviço defeituoso fundamenta-se no art. 20, I, do CDC, enquanto o custeio do novo tratamento ampara-se no art. 944 do CC, que estabelece que
"a indenização
mede-se
pela extensão do dano"
, impondo a reparação integral.

Trata-se de verbas com fundamentos jurídicos distintos, não configurando duplicidade indenizatória, mas sim a recomposição integral do patrimônio da consumidora lesada.

No que tange
ao gasto
com tratamento corretivo,
cumpre destacar que
o valor de R$ 17.870,00 (dezessete mil oitocentos e setenta reais),
é composto pelo recibo de pagamento ao cirurgião dentista Dr. PAULO NETO no valor de R$ 3.200,00 (ID 330232860), pelo contrato de prestação de serviços para realização de procedimento
odonto
-cirúrgico com o Dr. WALTER BETONE no valor de R$ 3.000,00 (ID
330232900
), contrato de cirurgia e prótese no valor de R$ 13.725,00 (ID 330232898), comprovantes de pagamento das parcelas do contrato, notas fiscais de exames de tomografia, RX panorâmico, conforme se verifica dos
IDs
330232897 a 330232906.

No entanto, o
bserva-se dos referidos documentos

que o novo contrato, firmado com outro profissional para refazer os procedimentos iniciados pela apelante, inclui o implante de 5 dentes inferiores, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme se verifica do ID 330232898.

Ocorre que no contrato originário, firmado com a apelante, foram contratados apenas implantes superiores, conforme se verifica do ID
330232911 - Pág. 2
.

Assim, os problemas decorrentes dos procedimento
s
iniciados pela apelante se referem apenas aos dentes superiores, conforme, aliás, constata-se das fotografias juntadas pela própria autora junto com a impugnação à contestação (
IDs

330232921
e
330232922
):

Desta feita, diante da ausência de prova
de
que os implantes inferiores decorrem diretamente das falhas no tratamento superior ou que se tornaram necessários em razão das complicações causadas pela apelante, impõe-se
a reforma da sentença para
a exclusão
, do montante da condenação por danos materiais,
do valor de R$ 2.500,00
,
referente aos implantes inferiores.

Quanto ao
dano mora
l
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela
parte
autora superam o mero aborrecimento, uma vez que contratou, pagou pelos serviços odontológicos,
e devido
à
s complicações decorrentes d
os procedimentos implementados
(
perda de implante,
mau-cheiro,
dores

persistente
s
e quadro infeccioso
) precisou se submeter
a novo procedimento de
extração
e colocação de novos
dos implantes
.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização,
este
deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se
ineficaz
.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais), supervalorizando o dano
experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como o fato de
a autora
ser ressarcida pelos prejuízos materiais sofridos
e as condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em p
arte a sentença monocrática
para:

a)
deduzir da indenização por danos materiais
a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente aos implantes
de dentes inferiores
;

b) reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pel
a Taxa SELIC
a partir deste julgado
;

c) diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para parte autora.

No mais, mantenho a decisão singular.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026